Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIO PROCESSO: 0005815-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE SILVEIRA POUSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos, vez que interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017)”. No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1175202/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 8/10/2018, e o AgRg no AREsp 1575258/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019. Do mesmo modo, a Suprema Corte entende que: “tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, “caput”), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, “caput”, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3o do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4o)” (RHC 150370, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 1/12/2017). Veja-se, também, o ARE 1096138 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe 12/11/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 15/7/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 16/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 17/7/2019 e terminou no dia 31/7/2019. Contudo, os recursos somente foram interpostos no dia 1o/8/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora decidiu que inexiste interesse recursal, tendo em vista que o pleito defensivo já foi atendido pelo Juízo a quo ao revogar a sentença homologatória de transação penal no que concerne ao recorrente. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003